Tribunal: TJSP
Processo: 1022606-45.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência" – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, alegadas pelo apelante – Afastamento de ambas – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Pretensão de que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o "valor de referência" – Sentença de concessão da segurança – Pleito de reforma – Não cabimento – PRELIMINARES – Inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, alegadas pelo apelante – Afastamento de ambas – Ausência de necessidade de dilação probatória no presente mandado de segurança – Interesse processual caracterizado ante a pretensão da apelada de afastar o valor venal de referência, utilizado pelo apelante, sem que seja necessária a avaliação do bem pela apelada – MÉRITO – Tese fixada em sede de IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, julgado por este TJ/SP, de que o valor a ser utilizado como base de cálculo para o ITBI é o valor venal do imóvel ou o valor da transação, prevalecendo aquele que for maior – Impossibilidade de aplicação do valor venal de referência estipulado pelo apelante, que deve ser utilizado apenas como parâmetro para eventual discordância quanto ao valor declarado pela apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provido.